Tribunal: TJDFT
Processo: 0715761-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À COMUNIDADE. ABATIMENTO DO SALDO DA FIANÇA COM O VALOR DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. De acordo com o Decreto n.° 9.246/2017, será concedido o indulto às pessoas "condenadas a pena privativa de liberdade, desde que substituída por restritiva de direitos, na forma do art. 44 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, ou ainda beneficiadas com a suspensão condicional da pena, que, de qualquer forma, tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2017, um quinto da pena, se não reincidentes, ou um terço, se reincidentes".
2. No caso, a fiança recolhida no valor de R$ 788,00 (setecentos e oitenta e oito reais) deve ser considerada como pena cumprida em relação à pena pecuniária, uma vez que as penas restritivas foram fixadas em 09/12/2016. Dessa maneira, até 25/12/2017 o sentenciado, primário, havia quitado, no tocante à pena pecuniária, fração superior a 1/5 da reprimenda imposta.
3. Esse Tribunal já firmou o entendimento de que, fixada a pena na modalidade de prestação pecuniária antes da publicação do Decreto, o valor recolhido a título de fiança deve ser computado como cumprimento dessa pena, pois essa sua destinação decorre da lei.
4. Recurso conhecido e provido para conceder o indulto da pena nos termos do artigo 1o, I do Decreto no 9.246/17.